Tribunal: TCU
Processo: 014.732/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12800/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.732/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janaina de Sena Jesus (XXX.412.528-XX); Jose Marcio Aureliano (XXX.725.308-XX); Jose Marcio de Freitas (XXX.778.238-XX); Jose Vagno de Barros Santos (XXX.033.718-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Superintendência Estadual de Operações São Paulo/interior - ECT/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.